Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SUPORTE DE NEGÓCIO DA CAESB. REGIME CELETISTA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Quando do julgamento do RE 837311, pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2 – In casu, a existência de contratação de candidato classificado em colação posterior à da autora não se deve a ato de preterição praticado pela ré, mas, tão somente, a estrito cumprimento de ordem judicial emanado da Justiça do Trabalho.
3 – Restou comprovado que a contratação emergencial de outros funcionários se deveu à necessidade de preenchimento de vagas de serviços de manutenção corretiva dos sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, não relacionados ao cargo de natureza administrativa, almejado pela autora.
4 – Negado provimento ao recurso.